Tribunal: TJES
Processo: 0008266-82.2016.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008266-82.2016.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVERCY ADARIO VENTURA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. A parte autora alega que firmou com o requerido vários contratos temporários e sucessivos no período de 01/09/1995 A 22/08/2015. Afirma que não foram depositados em suas contas os valores referentes ao FGTS. Requer, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2. O juízo de origem reconheceu a prescrição sobre as parcelas anteriores a 06/05/2011 e julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos contratos firmados e condenar o demandado ao pagamento das parcelas de FGTS sobre a remuneração auferida a partir de 06/05/2011 (fls. 174). Assim, o requerido, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos aduzidos na petição inicial ou excluir da base de cálculo do FGTS as verbas de natureza indenizatória.

3. No mérito, ao analisar os autos, observa-se que o autor foi contratado temporariamente em diversas ocasiões e laborou habitualmente em favor do requerido entre a partir de 1995 até 2015, sem intervalos longos entre as recontratações. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

4. As seguidas contratações do recorrido, em prazos que superaram e muito o período de doze meses, desvirtuaram a característica de transitoriedade e emergencialidade das contratações, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus a autora à verba de FGTS. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, o ato sentencial não comporta reforma no que diz respeito à declaração de nulidade dos contratos objetos da lide e à condenação da parte ré ao pagamento do depósito de FGTS aos autores.

5. Todavia, prospera parcialmente a pretensão recursal relativa à exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo do valor a ser pago a título de FGTS. Embora não haja previsão legal expressa acerca da não incidência do FGTS sobre parcelas indenizatórias, o §6º do art. 15 da Lei 8.036/90 (Lei do FGTS) exclui da base de cálculo diversas verbas, independentemente de sua natureza. Assim, procede o pleito recursal do requerido tão somente quanto às rubricas expressamente previstas na legislação pertinente. Neste sentido, transcreve-se julgado do STJ: “
2. O FGTS é um direito autônomo dos trabalhadores urbanos e rurais de índole social e trabalhista, não possuindo caráter de imposto e nem de contribuição previdenciária. Realizando uma interpretação sistemática da norma de regência, verifica-se que somente em relação às verbas expressamente excluídas pela lei é que não haverá a incidência do FGTS .3. O FGTS incide sobre: importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença; terço constitucional de férias; aviso prévio indenizado; férias gozadas; salário maternidade; salário paternidade; horas extras; adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno; auxílio quebra de caixa; valores pagos por trabalho prestado aos domingos e feriados e em decorrência de banco de horas extras; adicional por tempo de serviço.4. Ressalte-se que, conforme orientação desta Corte, "é irrelevante a natureza da verba trabalhista (remuneratória ou indenizatória/compensatória) para fins de incidência do FGTS" (REsp 1.448.294/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/12/2014) . Não obstante, a parcela de natureza remuneratória inclui-se, logicamente, no conceito de remuneração para fins de incidência do FGTS. Assim, o entendimento desta Corte no sentido de que a contribuição previdenciária incide sobre as verbas de natureza remuneratória (como auxílio quebra de caixa; valores pagos por trabalho prestado aos domingos e feriados e em decorrência de banco de horas extras; adicional por tempo de serviço) justifica a incidência, mutatis mutandis, do FGTS em relação a tais parcelas
” (STJ - REsp: 1718101 SP 2018/0004476-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

6. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a decisão objurgada, exclusivamente para declarar a exclusão da base de cálculo do FGTS as verbas previstas no art. 15, § 6º da Lei 8.036/90 (Lei do FGTS).

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)